Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-03.2005.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000376-03.2005.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL - CPF: 567.208.661-68 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – ATO JURÍDICO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, tem-se que o entendimento dominante na Corte Superior de Justiça é que cabe ao
Juiz
a análise da necessidade ou não de dilação probatória, não se constituindo
cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da lide quando o Magistrado verifica que é possível sentenciar com base nos documentos e
provas
já colacionados aos autos.

2. No caso dos autos, restou comprovado que o ato jurídico entabulado entre as partes teve respaldo legal, tendo sido realizado com o fito de regularizar a situação de área de ocupação irregular, tratando-se de regularização fundiária pelo Município de Nova Ubiratã.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REINALDO DE FREITAS, em face de FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL e MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Cancelamento de Registro c/c Obrigação de Fazer no 376-03.2005.811.0107, que julgou improcedente a pretensão do autor.

Aduz o Recorrente que julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa, eis que impossibilitou a produção de prova documental e testemunhal, infringindo o disposto no art. 369 e 371 do CPC.

Afirma que a prova apresentada nos autos não foi impugnada pelos requeridos, de sorte que autoriza a procedência do pedido. Reforça que o Julgador singular não valorou devidamente as provas dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada. (Id 20276965)

Sem contrarrazões subiram os autos à esta Corte.

Aberta vistas à Procuradoria Geral de Justiça, esta requereu fosse convertido o feito em diligência para nova intimação dos requeridos para apresentar contrarrazões, considerando que a intimação do Município

ocorreu na pessoa do Assessor Jurídico do Município, e a ausência de mandado de intimação expedido em nome do segundo Requerido.

Constatada a efetiva intimação do segundo requerido, foi acolhida em parte a cota ministerial, determinando a renovação do ato de intimação para apresentação de contrarrazões.

O Município de Nova Ubiratã apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 90671975)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 96678459)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interporto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Cancelamento de Registro c/c Obrigação de Fazer no 376-03.2005.811.0107, que julgou improcedente a pretensão do autor.

O Recorrente alega cerceamento de defesa

pelo julgamento antecipado da lide, pugnando seja a sentença cassada.

No mérito afirma que restou comprovado que adquiriu o bem a justo título, comprovando

20 (vinte) anos de posse do bem somado ao tempo dos antecessores, pugnando pela nulidade da escritura pública e cancelamento do registro conferido ao segundo requerido.

A preliminar se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada em conjunto.

Pontuo, inicialmente, que o Juiz é o destinatário das provas, competindo a ele verificar a necessidade ou não da sua produção, bem como o julgamento antecipado da lide, quando se convence, segundo seu juízo subjetivo, que a produção de novas provas nada acrescentaria ao pronunciamento jurisdicional.

Conforme se verifica dos autos, o Município de Nova Ubiratã foi autorizado pela Lei no 112/99 a adquirir uma área de 141,6068 hectares da empresa COMIPIL

pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), à época, para posteriormente transmitir os lotes aos respectivos posseiros, mediante escritura pública, prevendo o pagamento de R$30,00 (trinta reais).

Após, criou uma comissão para verificação dos requisitos necessários à comprovação da posse, nos termos da Lei Municipal no 239/02, para regularização fundiária.

E sob esse enfoque, não restou comprovado nos autos qualquer vício no negócio jurídico entabulado entre as partes requeridas.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, consignou:

“No caso dos autos, a testemunha ouvida em juízo Cristiane Lazarin Feijó, relatou que participou da comissão e analisou o processo de aquisição do requerido Francisco, sendo que recorda ter ele comprovado dois dos requisitos, razão pela qual a comissão emitiu parecer favorável à outorga da escritura pública de compra e venda.

A testemunha relatou ainda que até o ano de 2004, tinha conhecimento que o requerido era o possuidor do lote em questão, tendo por várias vezes visto o requerido e seu pai limpando o imóvel.”

O douto magistrado singular destacou , ainda, que o autor, ora apelante, sequer definiu qual seria a natureza do vício perpetrado pelos requeridos, limitando-se a afirmar a invalidade do ato jurídico.

No entanto, este teve respaldo em Leis Municipais criadas justamente para regularização fundiária da área, na qual possuía diversos posseiros sem qualquer documentação legítima do bem.

De sorte que, não demonstrada a existência de vício ou defeito do negócio jurídico entabulado entre as partes, não há que se falar em desconstituição e inviabilidade de tais documentos.

A propósito, nesse sentido foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“O conjunto probatório existente, bem como as testemunhas ouvidas indicam a legalidade do negócio, inexistindo nem mesmo indícios de irregularidade e/ou ilegalidade.

Por outro lado, tenho por certo que nem mesmo o ora Apelante soube apontar a natureza de qualquer vício existente, seja por parte da comissão, seja por parte da emissão da escritura.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo
a quo:
“... a escritura pública, por sua vez, consoante disposto no artigo 215 do Código Civil, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, para haver a desconstituição e invalidade de tais documentos é necessário restar cabalmente comprovado a existência de vício ou defeito do negócio.”

Assim, comprovada que a aquisição do imóvel se deu de forma lícita, a par das autorizações legais para regularização fundiária da área, perfeitamente válido o ato jurídico.

Dessa forma, constata-se a pertinência do julgamento antecipado da lide no caso concreto a afastar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que as provas coligidas aos autos foram suficientes para assegurar a validade do ato jurídico.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022